Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706003-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRO SANTIAGO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, conforme manifestação do agravante (ID 34607716). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator